Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM VÁRIAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório - com destaque para as declarações da vítima e da testemunha - é firme e coeso no sentido de que o réu subtraiu bem do interior do veículo da vítima, e, apesar de consumado, não obteve êxito em virtude de um agente penitenciário ter intervindo.
2. Inviável a argumentação de que o intuito era danificar o veículo, pois o conjunto probatório é firme no sentido de que a intenção do réu era subtrair patrimônio alheio. 3. Embora a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, amparado em várias condenações transitadas em julgado, justificam a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.